Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711944-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO CESAR PAIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO FABRÍCIO CESAR PAIVA (arrematante) interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187999349, autos originários) proferida na ação de execução de título extrajudicial (cédula rural pignoratícia e hipotecária) proposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra ANTÔNIO MARCOS FERRAZ DE ARAÚJO e outra, que, dentre outros, (i) indeferiu o seu pedido de reconsideração da r. decisão anterior (id. 169010495), que havia indeferido o seu pedido de desistência da arrematação, e (ii) decretou a perda da caução em favor do exequente, art. 879 do CPC, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ em que alega, em suma, ilegitimidade passiva, nulidade por ausência de intimação válida e efetivo prejuízo, requerendo, ainda, atribuição de efeito suspensivo, id. 177721013. Intimado a se manifestar sobre a exceção, o exequente apresentou suas razões no id. 181211684, pugnando pela rejeição. Eis o sucinto relatório. Decido. Prima facie, verifico que a parte executada elege via inadequada, haja vista que para o cabimento do incidente são exigidos, simultaneamente, dois requisitos: 1) a exceção de pré-executividade só pode vincular matéria cognoscível de ofício (requisito material) e 2) o julgamento da exceção de pré-executividade não pode depender de prévia dilação probatória (requisito formal). No caso, as alegações da parte executada dependem de dilação probatória; assim, não resta atendido o segundo requisito supracitado. Ademais, observa-se também a ocorrência de preclusão, haja vista a oposição de embargos à execução pelos executados, inclusive já sentenciados, id. 35150640. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos da decisão de id. 168683330, com a transferência dos valores depositados a título de arrematação em favor do exequente, na proporção de 90% (noventa por cento) ao BRB e 10% (dez por cento) à Associação de Advogados do BRB, conforme dados de id. 163346458. Juntem-se aos autos os extratos das contas judiciais vinculadas ao presente feito executório, para cumprimento do parágrafo retro. Por sua vez, a litigância de má-fé já foi reconhecida e aplicada multa, nos termos da decisão de id. 168683330, no importe de 4% (quatro por cento) do valor da causa. Quanto ao pedido de reconsideração, id. 185689860, da decisão de id. 169010495, nada a prover, haja vista que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior, de modo a provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado. Ademais, o inconformismo do arrematante contra a decisão que não lhe é favorável ou que lhe desagrada deve ser veiculado por recurso próprio. Relativamente à petição de id. 172163164, ante o desinteresse do exequente, id. 176598897, restam prejudicados os pedidos dos executados. Por fim, considerando que o arrematante não efetuou o pagamento no prazo estabelecido, decisão de id. 175218432, decreto a perda da caução em favor do exequente, nos termos do art. 897, do CPC. Em consequência cancelo o leilão do imóvel de matrícula no 7.457 do Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO, descrito como 01 (uma) Gleba de terras de campos de cultura, com área de 50,00 (cinquenta hectares) situada na Fazenda São José da Soledade, Gleba denominada de Canarinho. Promova-se nova alienação do imóvel penhorado, de matrícula no 7.457 do Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO, mediante leilão eletrônico. Ao CJUVETECA para encaminhar a presente decisão ao MM. Juízo deprecado para ciência. Confiro à presente FORÇA DE OFÍCIO. Intimem-se.” (id. 187999349, autos originários; grifos nossos) Decisão anterior id. 169010495, autos originários “[...] Por todo o exposto, chamo o feito à ordem para, em tempo, retificar, em parte, o Item 2 do decisum de 168683330 nos termos dos fundamentos da presente decisão. Em todo o mais, fica aquele decisum mantido na íntegra, acrescido, todavia, do referido dispositivo: 1 - INDEFIRO o pedido de HOMOLOGAÇÃO de desistência da arrematação de Fabricio Cesar Paiva, o que faço em prestígio ao princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, CF). 1.1 - Intime-se o arrematante Fabricio Cesar Paiva para comprovar o pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena incidência da multa prevista no art. 895, § 4o, do CPC, podendo, ainda, o exequente, promover a execução do valor devido, no termos do art. 985, § 5o, do CPC. [...]” A eficácia da r. decisão agravada quanto à transferência de valores depositados em Juízo relativos à arrematação do imóvel em favor do exequente está subordinada à preclusão, portanto, desnecessária a concessão de efeito suspensivo. Ainda, considerado que a r. decisão agravada rejeitou o pedido de reconsideração da r. decisão anterior (id. 169010495, autos originários), na qual foi indeferido o pedido de desistência da arrematação, e essa foi proferida em 18/08/2023 e não foi objeto de impugnação pelo agravante-arrematante, manifeste-se, em 5 dias, sobre eventual preclusão da matéria, arts. 10 e 933, ambos do CPC. Intime-se o agravado-exequente BRB Banco de Brasília S/A para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora